Tribunal: TJSP
Processo: 1059526-52.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Anulatória de Ato Administrativo – Alegação de omissão no v. acórdão – Inexistência – Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Anulatória de Ato Administrativo – Alegação de omissão no v. acórdão – Inexistência – Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1059526-52.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRUNO CARLOS DE OLIVEIRA FORESTO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059526-52.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29515-JV
2
VOTO No 29515-JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1059526-52.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BRUNO CARLOS DE OLIVEIRA FORESTO
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Anulatória de Ato
Administrativo
Alegação de omissão no v. acórdão

Inexistência
Embargos que não se prestam para veicular
inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser
considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas
porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo
embargante Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025,
do Novo CPC Embargos de declaração com nítido caráter
infringente ao julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Bruno
Carlos de Oliveira Foresto, nos autos da ação anulatória de ato administrativo que
move em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, contra o v. acórdão
de fls. 283/290 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso do autor,
ora embargante.
Alega o embargante, que o v. acórdão padece de omissão,
uma vez que não analisou a inexistência de condenação contra o embargante,
tendo apenas figurado em um único Boletim de Ocorrência, como averiguado,
porém sequer foi intimado para prestar depoimento, repisando suas alegações
recursais. Aduz, a necessidade do prequestionamento dos dispositivos
constitucionais e federais que dizem respeito à matéria debatida. Postula o
acolhimento dos embargos, inclusive para os fins de sanar a omissão apontada e
acesso às superiores instâncias (fls. 02/08).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059526-52.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29515-JV
3
O caso é de rejeição dos embargos.
O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022,
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses
em que, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de declaração é a
de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de eventuais obscuridades
ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro material. Em outras palavras, os
embargos de declaração são admissíveis somente quando destinados a atacar
um dos vícios apontados no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil ou
para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo (nesse
sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo
Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente no corpo da
decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a exterior que decorre de
confronto do julgado com a legislação, com outros julgados, com a decisão
apelada, com argumentos ou documentos produzidos pelas partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões que
levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime, negar provimento ao recurso
do autor, ora embargante.
Como é perceptível, da atenta leitura do julgado, o tema
aventado nas razões recursais foi efetivamente decidido no v. acordão
embargado, notadamente em relação ao fato de que a investigação social se
insere no poder discricionário da Administração e visa assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059526-52.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29515-JV
4
compatibilidade do comportamento apresentado pelo candidato com as funções
que deverão ser por ele exercidas.
Ao Poder Judiciário é possível apenas analisar a legalidade
do ato administrativo impugnado, sem se imiscuir em seu mérito, mormente
quanto à sua conveniência e oportunidade.
Ademais, ficou constatado que o embargante omitiu, quando
do preenchimento do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação
e da Idoneidade, informações relevantes.
Logo, compreensível e justificável que a Administração
escolha criteriosamente os profissionais que devem assumir cargos relacionados
às carreiras policiais, atendendo ao interesse público de garantir apenas aos mais
aptos o acesso a tal cargo (fls.285/288).
Assim, eventual reforma deste entendimento acima há de vir
por intermédio de eventual decisão das Cortes Superiores, cujo recurso
adequado para tanto não são os embargos de declaração.
E, quanto ao prequestionamento, a evitar formalidades
estéreis, em verdadeiro ritual de passagem inútil, como corretamente considerado
por CASSIO SCARPINELLA BUENO1, resta consagrado no Novo CPC/15 o
“prequestionamento ficto”, uma vez que “Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art.
1.025).
Portanto, não havendo no v. acórdão recorrido qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há que se falar no
1 “Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059526-52.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29515-JV
5
prequestionamento expresso para os fins do ingresso de futuros recursos às
Cortes Superiores, até porque o prequestionamento a partir da vigência do Novo
Código de Processo Civil se apresenta de forma ficta, conforme previsão legal
acima transcrita.
Enfim, o mero inconformismo da parte com o resultado do v.
acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer reforma ou rejulgamento
desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados estes embargos de
declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator